Tribunal: TJES
Processo: 5004457-88.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004457-88.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAYKE FERREIRA MEDEIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004457-88.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MAYKE FERREIRA MEDEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO
.

IMPOSSIB
I
LIDADE.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Suficientemente provados os fatos imputados ao agravante, n
ão há que se falar em ausência de provas para a imposição da falta grave
.
No
c
aso dos autos,
apesar da negativa
do reeducando, o
s depoimentos dos agentes públicos
e dos internos que encontravam-se na mesma cela
são uníssonos n
o
sentido
de confirmar a autoria delitiva
. Não obstante, as declarações de
inspetores
penitenciários em juízo, sob a garantia do contraditório, possuem grande valia, quando coerentes e demonstram consonância entre si.

2.

C
omete
a
falta de natureza grave
definida no
art.
50
,
inciso
II
I
,
da Lei nº 7210/84,
o
reeducando que

possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem
.

3.
C
onsiderando a taxatividade das faltas graves, incabível a pretendida desclassificação.

4.

Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004457-88.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MAYKE FERREIRA MEDEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MAYKE FERREIRA MEDEIRO

contra a decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que reconheceu a prática de falta grave praticada pelo agravante.

Na forma das razões recursais, a defesa pretende a absolvição do agravante. Alternativamente, pleiteia a desclassificação da falta grave, sustentando que a medida é desproporcional ao caso concreto.

Revendo os autos, observa-se que o ora agravante respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº
18
0/20
22
, tendo em vista que, no dia
30
/
05
/20
22
, enquanto cumpria pena na
Penitenciária de Segurança Máxima I, localizada em Viana/ES
, fo
i
encontrado
em sua cela (F-13)
,
materia
l
perfurocortante,
conhecido como “chucho”,
cujo ingresso na unidade prisional é proibido
.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado com a prática de falta de natureza grave,
e, consequentemente, foi interrompido o marco inicial para obtenção de benefícios executórios.

Ainda que o
agravante, ao ser ouvido,
negue os fatos que lhe são imputados, alegando que
foi coagido a assumir a culpa pelo
c
huch
o
,
as
declarações
dos
inspetores penitenciários
,
dão conta, de forma coerente e unânime, do
envolvimento d
o reeducando n
os fatos
ora em análise
.

C
umpre salientar,
neste particular,
que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes
penitenciários

(
Agravo em Execução Penal nº
0007670-87.2020.8.08.0035
, Relator o Des.
Adalto Dias Tristão
,
Segunda
Câmara Criminal, Publicação
06
/
11
/20
20
),
sobretudo quando
encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

A
demais,

ata d
a
Co
missão
Disciplinar referente ao PAD
n.º
180
/20
22
narra
a
gravidade dos fatos atribuídos ao recorrente,
in verbis
:

“
(...)
Os presos conseguiram burlar as constantes revistas prisionais para acumular dentro da cela inúmeros ilícitos. Os materiais retirados da estrutura da parede prisional afeta a segurança do imóvel, facilita possíveis tentativas de fuga e por tratarem-se de vergalhões são de alto risco na utilização contra a integridade física de outrem.

Não podemos ignorar que alguns desses materiais são constantemente utilizados como armas dentro do ambiente carcerário e que nós que trabalhamos em UP já tivemos o desprezar de acompanhar até onde leva a capacidade e potencialidade lesiva dos objetos encontrados e classificados como capaz de ofender integridade física de outrem

(...)”.

Assim, não há que se falar em
absolvição, conforme pretendido pela douta defesa, uma vez que restou demonstrado que o reeducando frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo da Execução
.

Seguindo na análise da irresignação, entendo que tampouco merece prosperar o pedido subsidiário de desclassificação da falta grave, em razão da desproporcionalidade da natureza da infração.

A Lei de Execução Penal define, em rol taxativo contido no artigo 50, a conduta enquadrada como falta grave. Na espécie, merece destaque a infraç
ão
prevista no inciso
II
I, que penaliza o detento
que

“
possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem
”.

Com efeito, provado neste caso o cometimento da falta grave, à luz do que dispõe o artigo 127, da LEP, correta a providência judicial adotada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DO AGENTE CARCERÁRIO.

1. Não há ilegalidade na homologação do processo administrativo disciplinar por falta grave quando a conduta "não pode ser considerada como mero porte de material cuja posse seja proibida, sendo contrária às ideias de ordem, disciplina, segurança e obediência, apresentando atitudes incompatíveis com a disciplina exigida no ambiente carcerário, praticando falta de significativa gravidade, demonstrando que não se submete aos ditames legais necessários à pacífica convivência social". 2. O Tribunal de origem, ainda, destacou que "restou induvidosa e coerente a conduta do agravante e, em que pese a alegação de que confessou a conduta que lhe é imputada, se responsabilizando para não prejudicar os demais sentenciados da cela, sua versão permaneceu isolada, diante dos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes de segurança penitenciários, ao afirmarem que o sindicado assumiu a propriedade do fio elétrico encontrado na cela em que habitava, assim como desobedeceu o servidor público responsável pela fiscalização dos presos, agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário"; e que "não acatou a ordem emanada, porém, após muito diálogo, o reeducando demorou demasiadamente a sair da cela, fazendo com que os trabalhos da unidade prisional restassem prejudicados". 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 681.976/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Destarte
,
por todo o demonstrado,
comete
u

o agravante
a
falta de natureza grave
definida no artigo 50, inciso
III
, da Lei nº 7210/84,
não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, para desclassificar
a natureza da infração, tampouco em revogação dos seus efeitos
.

P
or fim,
ressalto
que
a decisão
referente ao PAD n.º 180/22

não
foi formada
unicamente pelo Chefe de Equipe, contando com
outros
cinco
membros
da
Co
missão
Disciplinar
, não havendo que se falar em “imparcialidade do julgador”,
como pretende o recorrente.

Ante o
exposto
e

em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.